Tribunal: TJDFT
Processo: 0706697-04.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. SINDICATO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. INTERRUPÇÃO DO LAPSO PRESCRICIONAL. NULIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO VERIFICADA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
1. Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto contra a r. sentença em que o Juízo monocrático negou provimento aos embargos para manter a declaração de prescrição. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença individual oriundo de ação coletiva, na qual, o Distrito Federal foi condenado a corrigir a base de cálculo do adicional noturno em referência ao período de março/2005 a dezembro/2008, de modo a pagar a diferença entre o valor devido e o valor pago.
2. Não há violação do art. 535 do CPC/1973 (art. 1.022 do CPC/2015) quando o Juízo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do CPC/1973 e art. 489 do CPC/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte. O Juiz não está obrigado a se manifestar sobre todas as teses apresentadas pela defesa.
3. Interrompida a prescrição o prazo recomeça a correr pela metade, isto é, em dois anos e meio, a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9o do Decreto n. 20.910/32.
4. A sentença exequenda transitou em julgado em 16/11/2012, tendo sido proposto o cumprimento de sentença da obrigação de pagar em 13/07/2015. Este primeiro pedido de cumprimento de sentença da obrigação de pagar foi extinto sem julgamento de mérito por decisão transitada em julgado em 08/10/2019. Assim, com o ajuizamento do primeiro cumprimento de sentença da obrigação de pagar pelos Apelantes em 13/07/2015, o prazo de prescrição foi interrompido, ficando suspenso durante o curso do processo e voltando a correr após 08/10/2019, com o trânsito em julgado da decisão que extinguiu o feito sem julgamento de mérito. Dessa forma, os Apelantes dispunham de apenas dois anos e meio para ajuizar novo cumprimento de sentença, e não cinco anos. O prazo derradeiro para a propositura de novo pedido de cumprimento de sentença era até 08/04/2022. Como o pedido foi ajuizado em 30.5.2022, já estava prescrito (AgInt no AgInt no REsp n. 1.932.536/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 5/10/2022).
5. A sentença que determina a liquidação no cumprimento da sentença não modifica o prazo de prescrição.
6. Negou-se provimento ao recurso. Unânime.